Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-84.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000722-84.2016.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: LUCINEIA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0000722-84.2016.8.14.0009

APELANTE: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

APELADO: M.C.S. DA S.

REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIA DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. GRAVES SEQUELAS EM LACTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Bragança contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pensão vitalícia, ajuizada por menor representada por sua genitora. A demanda decorre de acidente automobilístico ocorrido em 07.12.2013, no qual viatura da Guarda Municipal colidiu com veículo particular, projetando a criança de apenas 57 dias de vida para fora do automóvel. O impacto causou traumatismo craniano e sequelas irreversíveis. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 190.000,00 e pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos, indeferindo os pedidos de assistência médica e transporte. O ente público apelou alegando nulidades, ausência de nexo causal e excesso na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de denunciação da lide ao agente público; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta do agente estatal e os danos experimentados pela vítima; (iii) definir a legalidade e adequação da fixação de pensão vitalícia; (iv) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do agente público para o dever de indenizar, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.

4.

A denunciação da lide ao agente público é facultativa e pode ser manejada em ação regressiva própria, não configurando cerceamento de defesa sua não admissão no processo originário.

5.

Restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista da viatura da Guarda Municipal — que avançou sobre via preferencial e colidiu com o automóvel da vítima — e os danos sofridos pela criança.

6.

A ausência de uso de dispositivos de retenção infantil contribuiu para o agravamento das lesões, caracterizando culpa concorrente da responsável pela menor, o que justifica a mitigação do valor indenizatório.

7.

A pensão vitalícia mostra-se devida em razão da incapacidade permanente e absoluta da vítima, mesmo que ela não exercia atividade remunerada à época do acidente, conforme entendimento do STJ.

8.

O valor fixado inicialmente para os danos morais (R$ 190.000,00) foi reduzido para R$ 95.000,00, em atenção ao reconhecimento da culpa concorrente, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Reconhecida a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva e independe da comprovação de culpa do agente.

2.

A ausência de uso de equipamentos de segurança obrigatórios configura culpa concorrente, autorizando a redução proporcional do valor da indenização.

3.

A pensão vitalícia é devida quando comprovada a incapacidade permanente da vítima, mesmo que não exercesse atividade remunerada antes do evento danoso.

4.

A denunciação da lide ao agente público é faculdade da Administração, não configurando nulidade a sua não realização na ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único, e 945; CPC/2015, arts. 373, 85, 98, §3º, 125, II, e 375; CTB, arts. 64 e 29, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 2171033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.03.2025, DJEN 11.04.2025.

·

STJ, AgInt no AREsp 1419627/MS, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021.

·

STJ, REsp 1884887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021.

·

TJPA, Apelação Cível 3154048, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 11.05.2020.

·

TJPA, Apelação Cível 0011642-22.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 14.09.2020.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por M.C.S. DA S., representada por sua genitora, LUCINEIA DA SILVA SOUSA.

Historiando os fatos, M.C.S. DA S.ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 07 de dezembro de 2013, quando contava apenas com 57 dias de vida, foi violentamente arremessada para fora do veículo onde se encontrava, em virtude de um acidente provocado por uma viatura da guarda municipal de Bragança, conduzida por servidor público que, conforme relatos e indícios constantes dos autos, encontrava-se embriagado.

O impacto do acidente causou-lhe traumatismo crânio-encefálico grave, resultando em múltiplas e severas sequelas neurológicas, a saber: cegueira, crises de convulsões, espasticidade dos membros, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dentre outras.

A autora informou ainda que jamais recebeu qualquer assistência do ente municipal, sendo os cuidados e tratamentos arcados exclusivamente por sua genitora. Requereu, em caráter liminar, a concessão de assistência médica especializada, fornecimento de medicamentos, transporte para tratamento fora do domicílio, bem como a fixação de pensão alimentícia mensal em três salários mínimos. Ao final, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de pensão vitalícia nos mesmos moldes e de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora
MARIA CLARA SOUSA DA SILVA
e, consequentemente, condeno o requerido Município de Bragança/PA:

1) A Pagar a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da data do evento danoso (07.12.2013), nos termos da súmula 54 STJ e correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos da súmula 362 STJ;

2) A pagar pensão mensal vitalícia à requerente no patamar de 2 (dois) salários-mínimos, ratificando a tutela de urgência anterior, perdurando tal obrigação até a data em que a requerente permanecer viva.

Julgo improcedente o pedido de disponibilizar médicos especializado para avaliação da extensão da lesão, tratamento, medicação e veículo para deslocamento para tratamento e avaliação médica.

Condeno o Município vencido na maior parcela da demanda em honorários advocatícios a serem calculados em liquidação de sentença, englobando o valor da indenização por danos morais e nas parcelas vencidas em relação ao pensionamento.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, §3º, III do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA interpôs Recurso de Apelação, no qual suscita, inicialmente, preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de citação do agente público Valdeci Borges de Brito por meio de denunciação da lide, o que teria sido indevidamente afastado pelo Juízo
a quo
. Aduz, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de intimação pessoal do agente apontado como causador do evento danoso.

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos experimentados pela autora, apontando para culpa exclusiva de terceiro, especialmente diante da alegada imprudência da condutora do veículo que transportava a menor. Além disso, insurge-se contra a fixação da pensão mensal vitalícia, alegando que não há respaldo legal para tal obrigação frente à situação da menor, tampouco estaria demonstrada sua necessidade de suporte financeiro de caráter vitalício por parte da municipalidade.

No tocante à indenização por danos morais, afirma que o valor arbitrado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela sua redução.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a declaração de sua nulidade ou, sucessivamente, com a exclusão das condenações impostas ou, ainda, com a redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais e da pensão mensal vitalícia.

Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a manutenção integral da sentença recorrida, refutando as preliminares de cerceamento de defesa e vício processual. Argumentam que a tese de ausência de responsabilidade do Município não merece prosperar, uma vez que está evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pela vítima. Rechaçam a imputação de culpa à vítima ou à sua família, e reafirmam o dever de indenizar do ente público com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Reiteram, ademais, que a condenação imposta foi proporcional à gravidade das lesões e aos impactos permanentes vivenciados pela menor, cuja qualidade de vida foi profundamente comprometida pelo acidente, razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Por fim, o Ministério Público, por intermédio da 2ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, endossando os fundamentos da sentença e reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município, bem como a adequação das condenações impostas, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e à fixação da pensão mensal vitalícia.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Bragança contra a respeitável sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, cumulada com pedido de pensão vitalícia, na qual se reconheceu a responsabilidade civil do ente federativo, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a dois salários-mínimos.

A pretensão recursal funda-se, em preliminar, na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da denunciação da lide ao servidor público municipal, apontado como causador direto do evento danoso. No mérito, sustenta-se a inexistência de nexo causal, a culpa exclusiva de terceiro, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e a ilegalidade da imposição de pensão vitalícia.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a conduta imputada ao agente público municipal, além da aferição dos danos efetivamente suportados pela autora, com vistas à caracterização — ou não — da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, c/c o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Ultrapassada esta breve digressão introdutória, e verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do presente apelo.

1.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da denunciação da lide ao agente público, não se sustenta. A responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Carta Magna, opera sob a égide da teoria objetiva do risco administrativo, dispensando, pois, a apuração de dolo ou culpa do agente causador do dano.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer que, no âmbito da responsabilidade objetiva, não há necessidade de comprovação do elemento subjetivo. Basta, para tanto, a existência do fato administrativo, do dano e do nexo causal entre ambos. Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa
in eligendo
) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa
in vigilando
). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.”

(
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 452-454
)

Dessume-se, portanto, que, ainda que o agente tenha agido fora do estrito exercício de suas atribuições, desde que o tenha feito a pretexto de exercê-las, a responsabilidade da Administração subsiste, fundando-se, inclusive, em eventuais falhas de fiscalização (culpa
in vigilando
) ou na má escolha do servidor (culpa
in eligendo
).

A denunciação da lide, por sua vez, embora admissível nos termos do art. 125, II, do CPC, não constitui exigência legal na espécie, podendo ser exercida em momento posterior, por meio de ação regressiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL.
[...]

1.

Quanto ao pedido de denunciação da lide, entendo que, diante da natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, admitir-se a denunciação à lide do pretenso denunciado, cuja responsabilidade é de natureza subjetiva, demandaria dilação probatória, impondo ônus excessivo ao trâmite processual, em afronta aos princípios da economia e celeridade.
[...]

2.

Recursos de Apelação e Apelo Adesivo conhecidos, mas desprovidos, à unanimidade.
(TJPA – Apelação Cível 3154048, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/05/2020, publicado em 03/06/2020)

Por outro vértice, é firme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações fundadas em responsabilidade objetiva do Estado — notadamente aquelas lastreadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal —, a denunciação da lide ao agente público supostamente responsável pelo evento danoso não se configura como providência obrigatória, tratando-se, isto sim, de faculdade conferida à Administração Pública, a ser exercida em momento oportuno, mediante propositura de ação regressiva própria.

Outrossim, não há falar em cerceamento de defesa quando restou assegurado ao ente público o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade suficiente para manifestação nos autos e produção de todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

À luz dessas premissas, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, porquanto inexistente qualquer vício capaz de macular a regularidade do contraditório substancial.

2.

MÉRITO

2.1.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A apreciação do mérito exige, como premissa metodológica indispensável, a análise dos pressupostos que conformam a responsabilidade civil objetiva do Estado, a saber: a prática de conduta administrativa, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

No compasso das obrigações jurídicas que estruturam a relação entre o Poder Público e os administrados, sobressai com clareza solar a responsabilidade civil da Administração, firmemente edificada na teoria do risco administrativo. Tal postulado, cumpre destacar, não constitui apenas construção doutrinária sofisticada, mas verdadeira norma de estatura constitucional, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição da República, cuja finalidade é assegurar ao cidadão proteção contra os danos decorrentes da atuação estatal.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A ratio essendi do referido dispositivo revela um imperativo de justiça material: aquele que detém o poder estatal, ao exercê-lo, deve fazê-lo sem comprometer a integridade dos direitos fundamentais do cidadão, a quem o poder, em última instância, se destina.

A responsabilidade daí derivada é de natureza objetiva, ou seja, independe da demonstração de dolo ou culpa do agente público. Basta que se evidencie o dano experimentado pelo particular e que este guarde relação direta e imediata com a atividade administrativa desempenhada — ainda que lícita — para que se imponha o dever de indenizar.

Todavia, o nexo de causalidade não pode ser desprezado ou presumido. Ele constitui o verdadeiro pivô sobre o qual gravita todo o regime de responsabilização estatal. Sua ausência inviabiliza a imputação objetiva e rompe a cadeia de dever jurídico que sustenta a obrigação reparatória.

É imprescindível, pois, que o prejuízo sofrido seja decorrente de conduta atribuível ao Estado ou a seus agentes, praticada no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. São causas excludentes da responsabilidade — por romperem o nexo causal — o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, a força maior ou o fato exclusivo de terceiro, desde que devidamente comprovados.

A responsabilidade objetiva da Administração, nesse contexto, não se presta à punição do Estado enquanto ente abstrato, tampouco à reparação automática de todo e qualquer infortúnio. Trata-se, antes, de um instrumento de equilíbrio e proteção ao administrado, que deve ser manejado com a devida prudência, sob pena de converter-se em mecanismo de desarrazoada oneração do erário público.

Assim, impõe-se ao julgador uma análise acurada, criteriosa e técnica das circunstâncias do caso concreto, de modo a assegurar que a aplicação da norma constitucional se dê com justiça e proporcionalidade, evitando que o dever de reparar se transforme em fonte de distorção da própria finalidade do Direito.

2.2 DA CULPA CONCORRENTE

Tendo em vista as ponderações acima expostas, observa-se, no bojo dos presentes autos, conforme minuciosamente delineado na r. sentença de mérito, que o veículo oficial da Guarda Municipal avançou sobre via preferencial, havendo fortes indícios de que trafegava em alta velocidade. Tal conclusão decorre, sobretudo, das expressivas avarias apresentadas pelo veículo abalroado, dos ferimentos causados às vítimas transportadas em seu interior e, ainda, dos elementos constantes do laudo pericial acostado aos autos. Com efeito, o impacto foi de tamanha magnitude que a criança, que se encontrava no colo de uma das passageiras, foi projetada para fora do veículo, sofrendo graves lesões neurológicas de natureza irreversível.

Durante a audiência de instrução e julgamento, não obstante a relevância das circunstâncias envolvidas, deixou-se de proceder à oitiva de ambos os condutores diretamente implicados no sinistro — o servidor público Valdeci Borges de Brito, motorista do veículo a serviço da Guarda Municipal, e a Sra. Lucimar Rosa da Silva Sousa. E uma das testemunhas ouvida foi a genitora da criança, a qual admitiu expressamente que, no momento do acidente, sua filha não fazia uso de equipamento de retenção adequado, estando ao colo de sua irmã.

Ainda na referida audiência, a Sra. Nelci Rosa de Sousa — tia da menor e responsável por segurá-la no momento da colisão — declarou que “vinha no banco de trás com a criança (sic)”, ratificando a ausência de medidas de segurança mínimas no transporte da infante.

A análise dos autos evidencia falhas substanciais na condução do processo, bem como omissões relevantes na apuração administrativa e policial do fato. Considerando tratar-se de acidente de trânsito com vítimas lesionadas, era imperiosa a instauração de procedimento investigativo que permitisse a elucidação de aspectos essenciais à adequada responsabilização civil, tais como: as condições objetivas do acidente, a eventual ingestão de substâncias alcoólicas por parte do servidor público condutor do veículo oficial, a utilização (ou não) do cinto de segurança pelos ocupantes de ambos os automóveis, e a regular habilitação dos condutores. Nenhuma dessas informações foi trazida aos autos, seja pela parte autora/apelada, seja pelo Município/apelante.

Trata-se de omissões relevantes, que comprometem o correto deslinde da controvérsia, haja vista a multiplicidade de variáveis que, no contexto dos fatos, seriam aptas a alterar significativamente o resultado do julgamento, seja para atenuar, seja para agravar a responsabilidade das partes envolvidas.

Cumpre destacar, por fim, que, no âmbito do processo civil pátrio, o ônus da prova configura verdadeiro esteio do devido processo legal, funcionando como instrumento de equilíbrio entre os litigantes. Trata-se, em essência, de encargo processual destinado a garantir a paridade de armas e a busca pela verdade formal, dentro dos estritos contornos do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 373 do Código de Processo Civil consagra a regra fundamental da distribuição estática do ônus da prova, dispondo, em seus incisos I e II, que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A presente demanda, inegavelmente, submete-se ao regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual, devendo-se, portanto, perquirir se o acidente automobilístico envolvendo o veículo em que se encontrava a autora/apelada e o automóvel utilizado pela Guarda Municipal é apto a ensejar a responsabilização do ente público.

A aplicação da teoria do risco administrativo — que informa a responsabilidade objetiva do Estado — impõe o dever de indenizar sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do agente estatal e o dano sofrido. Todavia, admite-se o afastamento dessa responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, que se configuram como excludentes do nexo causal.

Nesse contexto, é imprescindível à parte autora, quando litiga contra a Fazenda Pública, comprovar a existência do dano e o nexo causal com a conduta estatal. Uma vez demonstrados esses elementos, nasce o dever de indenizar. Por outro lado, ao ente público é facultada a possibilidade de eximir-se da responsabilidade, bastando, para tanto, demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Na hipótese de culpa exclusiva, exclui-se integralmente a obrigação indenizatória; sendo concorrente, admite-se a atenuação do quantum indenizatório.

No caso concreto, não obstante as diversas falhas já referidas, observa-se que, à época do acidente, apesar das inferências lançadas na sentença de mérito — como a alegada velocidade compatível do veículo conduzido pela autora e a suposta alta velocidade do veículo oficial da Guarda Municipal, ambas carentes de comprovação técnica efetiva —, é inegável que a apelada foi a parte mais gravemente atingida pelo evento danoso, arcando com sequelas irreversíveis.

Ressalte-se, ademais, que, embora o não uso de dispositivos de retenção infantil e do cinto de segurança pela passageira que transportava a criança no colo não constitua fator determinante para o desencadeamento do acidente em si, tal omissão contribuiu substancialmente para o agravamento das lesões sofridas.

É possível inferir que, apesar de o impacto ter sido significativo, não houve capotamento nem arrastamento do veículo, circunstâncias que indicam que, caso os equipamentos de segurança tivessem sido corretamente utilizados, provavelmente ter-se-ia evitado a projeção da criança para fora do veículo, e, por conseguinte, a extensão das sequelas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer que, embora a ausência do uso de dispositivos de segurança não configure causa exclusiva do evento, sua inobservância repercute diretamente na definição da extensão da responsabilidade e do valor da indenização, aplicando-se, nesses casos, a teoria da culpa concorrente. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU PASSAGEIRO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO DANO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS.
CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE
. VÍTIMA QUE INGRESSOU CONSCIENTEMENTE NO VEÍCULO DIRIGIDO POR PESSOA SABIDAMENTE ALCOLIZADA, DISPENSANDO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO, DEVIDO QUANDO VERIFICADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE A VÍTIMA, COM ESFORÇO ADICIONAL, CONSIGA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO DISCUTIDO COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. VALOR DA COMPENSÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL DE FELIPE NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JEANETE E LARRISA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se reconhece violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte. 2.
Conquanto se possa afirmar que a vítima agiu de forma negligente e imprudente ao ingressar em veículo
conduzido por motorista sabidamente alcoolizado
e ao dispensar o uso do cinto de segurança
, não parece razoável sustentar que ela tenha dado causa exclusiva ao resultado danoso. 3. Não apenas essa sua conduta negligente se mostra incapaz de produzir o acidente, como ainda as instâncias de origem afirmaram, de modo categórico, que direção perigosa do veículo imprimida pelo seu condutor foi circunstância determinante do sinistro. 4.
De rigor reconhecer, portanto, a ocorrência de culpa concorrente da vítima
. 5. É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando se revelar manifestamente abusivo ou irrisório, o que não ocorre na hipótese. 7. Recurso especial de FELIPE não provido. Recurso especial de JEANETE e LARISSA parcialmente provido para fixar a pensão mensal em percentual sobre o salário mínimo.

(STJ - REsp: 2171033 SP 2024/0012526-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

Do mesmo modo, em precedente específico envolvendo vítima arremessada para fora de veículo conduzido por agente público no exercício de função estatal, restou assentado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PACIENTE. MORTE. VÍTIMA ARREMESSADA PARA FORA DO VEÍCULO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DO CONDUTOR.1. A falta de exposição das falhas do acórdão recorrido, sem especificação do erro, obscuridade, contradição ou omissão supostamente ocorridos compromete a tese de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Descabe o exame, em recurso especial, da assertiva de contrariedade a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os arts. 27 da Lei n. 9.503/97 e 267, VI, do CPC não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido pela Corte a quo. Aplicação da Súmula 282/STF. 4.
A imposição do uso do cinto de segurança, inserida no art. 65 da Lei n. 9.503/97, compõe o capítulo das normas gerais de circulação e conduta (capítulo III). Seu descumprimento, portanto, corresponde à infração capítulo da direção do automóvel, devendo as consequências do ato recaírem sobre o condutor
. 5. No caso, o veículo em que trafegava o falecido, de propriedade do Município, era conduzido por agente público no exercício de atividade pública. Considerando os termos do art. 37, § 6º, da CF/88, é a própria Administração que deve ser responsabilizada pelo descumprimento da regra de trânsito. 6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1335428/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Na mesma esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao analisar hipótese análoga, assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TRANSPORTE COLETIVO (VAN) E AMBULÂNCIA ESTADUAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O EVENTO DANOSO ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO A CONDUTA COMISSIVA DO FUNCIONÁRIO ESTADUAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. O FUNCIONÁRIO ESTADUAL DEVERIA TRAFEGAR COM CAUTELA NO TRÂNSITO E A APELADA DEVERIA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA, EM ATENÇÃO AOS INSTITUTOS NORMATIVOS DO TRÂNSITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA O SINISTRO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Prejudicial de prescrição. O Estado do Pará suscita a prescrição da Ação, uma vez que teria sido ajuizada 5 anos após a data do acidente de trânsito. É cediço, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal corresponde a data em que a vítima obteve ciência inequívoca da real extensão do evento danoso. 2. No caso dos autos, a ciência inequívoca das lesões ocorreu, tão somente, com o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves datado de 25/02/2010 não havendo que se falar em prescrição da Ação, vez que ajuizada dentro do prazo legal (22.03.2013). Prejudicial Rejeitada. 3. Mérito. Arguição de ausência Responsabilidade Objetiva. Resta incontroverso nos autos que, no dia 14.01.2008, houve um acidente entre o transporte coletivo (van) que a Apelada se encontrava com o veículo automotor de propriedade do Ente Estadual (Ambulância da Polícia Militar). O cotejo probatório (boletim de ocorrência, laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n .º 57/2008, laudo de exame de corpo de delito complementar do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 6309/2010 e audiência de instrução e julgamento) demonstra que o evento danoso, debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, está diretamente ligado a conduta comissiva do funcionário da Unidade Estadual, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou a Apelada, restando caracterizado o Nexo Causal. 4.
Necessidade de manutenção da culpa concorrente. A vítima também contribuiu para o sinistro, vez que não estava fazendo o uso do cinto de segurança, situação que não afasta o nexo de causalidade, interferindo, tão somente, no quantum indenizatório
. 5. Arguição de ausência de Danos Morais. Afastada. Na presente demanda, o dano moral é presumido, diante debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela Apelada. 6. Pedido de minoração do quantum fixado. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. 7. A manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de Danos Morais, já observada a culpa concorrente, é medida que se impõe, pois, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. Precedentes. 8. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011642-22.2013.8.14 .0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, resta evidente que, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do Estado pela ocorrência do evento danoso, é plenamente viável a mitigação do valor da indenização quando demonstrada a contribuição da vítima para a intensidade do dano, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Não obstante as alegações da parte apelante, da análise detida das provas constantes nos autos, constata-se que não restou demonstrada qualquer circunstância hábil a configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC) que o veículo oficial, conduzido por Valdeci Borges de Brito, agente da Guarda Municipal, colidiu lateralmente com o automóvel dirigido por Lucimar Rosa da Silva Sousa, tia da autora/apelada.

Cumpre esclarecer que, embora o artigo 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro confira prioridade de circulação a veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia e de fiscalização de trânsito, tal prerrogativa não equivale a uma autorização irrestrita para transitar sem cautela ou desrespeitar normas de preferência viária. O privilégio legal não se reveste de caráter absoluto, tampouco representa salvo-conduto para a prática de manobras temerárias, como a invasão de via preferencial em cruzamento urbano, local notoriamente exigente de atenção redobrada.

Como já pontuado, é fato que a autora/apelada, no momento da colisão, não fazia uso dos dispositivos de segurança obrigatórios — notadamente, a cadeira infantil devidamente fixada ao cinto de segurança —, assim como a tia que a transportava no colo tampouco utilizava o cinto. Tais omissões, de fato, contribuíram para a gravidade das lesões sofridas, sobretudo pela projeção da menor para fora do veículo. No entanto, referidas circunstâncias não se prestam a configurar culpa exclusiva da vítima, já que o acidente, em si, teria ocorrido independentemente do uso dos itens de retenção, em razão da conduta imprudente do condutor da viatura oficial.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a incidência da figura da culpa concorrente, a qual, embora não afaste a responsabilidade objetiva da Administração Pública, repercute na mensuração do
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

Ademais, conforme se extrai do laudo pericial de ID 13019783 (pág. 13), o impacto decorrente da colisão revelou-se de significativa energia cinética, circunstância evidenciada pelo grau das avarias no automóvel particular. A dinâmica do acidente ocorreu em cruzamento viário, com prevalência de preferência de passagem — fato que impunha maior cautela ao condutor da viatura da Guarda Municipal.

Importante destacar, ainda, que o artigo 375 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a aplicar as denominadas “máximas da experiência comum”, construídas a partir da observação reiterada dos fatos do cotidiano e que integram o repertório de conhecimentos técnicos e empíricos do Estado-Juiz. Tais máximas permitem ao julgador formar convicção segura sobre fatos não expressamente demonstrados por prova direta, quando fundadas em regularidade de ocorrência no mundo real.

Assim, mesmo diante da alegação da parte apelante de “preferência de passagem”, conforme se depreende das imagens das avarias veiculares acostadas aos autos (ID 13019783 – págs. 14 a 16), é possível concluir, com segurança, que o veículo oficial desenvolvia velocidade considerável no momento da colisão, revelando condução imprudente.

Diante desse cenário, restando caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado pela autora/apelada, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município de Bragança, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, autorizando, portanto, a manutenção da condenação imposta na instância de origem.

2.3 DA PENSÃO VITALÍCIA

No que se refere ao pedido de pensão vitalícia, o conjunto probatório evidencia, de forma clara e irrefutável, que a autora/apelada, em decorrência do acidente, passou a apresentar quadro clínico de incapacidade absoluta e permanente, com prejuízos neurológicos irreversíveis que comprometem integralmente sua autonomia.

A criança, antes saudável e plenamente apta ao desenvolvimento natural de suas capacidades físicas, cognitivas e sociais, encontra-se agora em estado de dependência total e contínua, incapaz de realizar atividades simples da vida diária sem o auxílio direto de terceiros. A cegueira, a espasticidade, os episódios convulsivos e a ausência de coordenação motora demonstram a gravidade da lesão, exigindo cuidados médicos, fisioterapêuticos e assistenciais por toda a vida.

Trata-se de situação equiparável a diversos precedentes da jurisprudência pátria, nos quais o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo em casos de vítimas que jamais exerceram atividade remunerada, a perda da capacidade futura de trabalho e da autonomia justifica o pagamento de pensão mensal com base no artigo 950 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E ESTÉTICO. PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 10.
O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que os valores fixados a título de indenização por dano moral e estético atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Rever tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2.
O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado
. Nesse sentido: REsp n. 1.514 .775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015.3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 4. Agravo Interno da concessionária desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1419627 MS 2018/0339195-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 11/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

Além do dano à própria vítima, é necessário destacar o impacto profundo e irreversível sofrido por sua genitora, que, desde o acidente, tornou-se cuidadora em tempo integral, sendo obrigada a abdicar de sua própria vida profissional e social para dedicar-se exclusivamente à filha. Trata-se de abalo que transcende o aspecto emocional, alcançando também danos patrimoniais indiretos, já que a genitora perdeu sua capacidade de prover o próprio sustento, fato que, por si só, compromete o núcleo familiar.

Soma-se a isso a perspectiva concreta de custos permanentes e futuros, relacionados a medicamentos de uso contínuo, consultas médicas especializadas, transporte para reabilitação, adequações domiciliares e acompanhamento terapêutico. Trata-se de gastos que, ainda que hoje sejam parcialmente absorvidos, tendem a aumentar com o tempo, à medida que o quadro clínico da autora demandar intervenções mais complexas e específicas.

O valor da pensão fixado — dois salários-mínimos mensais — mostra-se compatível com o grau de dependência da autora, com a impossibilidade de exercício de qualquer ofício presente ou futuro, bem como com as limitações econômicas do ente público. Assim, representa solução razoável, proporcional e constitucionalmente adequada, assegurando o mínimo existencial à menor vitimada e viabilizando a continuidade dos cuidados indispensáveis à sua sobrevivência com dignidade.

Dessa forma, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da reparação integral e da jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da pensão vitalícia deferida, como medida essencial à justiça do caso concreto.

2.4 DO DANO MORAL

O dano moral, por sua vez, é concebido, de forma pacífica pela doutrina pátria, como a lesão a direitos da personalidade, entendimento que lhe confere sólido fundamento jurídico e consagra sua indiscutível importância no âmbito da responsabilidade civil.

Conforme leciona Flávio Tartuce, “
a melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira
”. Tal abordagem atribui conteúdo normativo e identitário ao dano moral, vinculando-o diretamente aos bens jurídicos extrapatrimoniais mais relevantes da esfera individual, como a dignidade, a integridade física e psíquica, a honra, a imagem e a vida privada.

Na mesma linha, Yussef Said Cahali, em sua clássica obra
Dano Moral
(2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 20), aprofunda essa concepção ao afirmar:

“O dano moral consiste na privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...). Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral.”

A reparação por danos morais, portanto, não visa quantificar a dor ou mensurar o sofrimento humano — tarefa por natureza inatingível —, mas sim oferecer um sucedâneo compensatório, um lenitivo que reconheça o abalo existencial experimentado e que, ao mesmo tempo, reafirme a eficácia normativa dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico.

Embora o dano moral não se esgote em sentimentos como dor ou tristeza, esses elementos subjetivos são importantes indicadores da violação. Em outras palavras, embora não sejam os únicos critérios para aferição da existência do dano, a dor, o sofrimento e o abalo emocional são manifestações externas da ofensa a bens imateriais protegidos pela ordem jurídica.

No caso concreto, é inegável que a autora/apelada foi vítima de gravíssima lesão à sua personalidade. O acidente automobilístico, ocorrido quando ela contava apenas 57 dias de vida, provocou consequências trágicas e irreversíveis: perda da visão, espasticidade dos membros superiores e inferiores, crises convulsivas recorrentes, atraso severo no desenvolvimento motor e cognitivo e ausência da capacidade de locomoção. Tais condições foram devidamente atestadas por laudos médicos acostados aos autos e comprovam, de forma incontestável, a extensão e a profundidade do abalo experimentado.

A autora foi privada, desde os primeiros meses de existência, do direito elementar de vivenciar uma infância digna e plena, com desenvolvimento natural de suas potencialidades. Trata-se de situação extrema, que fere frontalmente os direitos fundamentais da personalidade, cuja tutela é assegurada tanto pela legislação infraconstitucional quanto pela própria Constituição Federal, ao eleger a dignidade da pessoa humana como um de seus pilares fundantes (art. 1º, III).

Diante desse cenário de dor irreparável e de vulnerabilidade permanente, a reparação por danos morais não apenas se impõe como um dever jurídico, mas também como um imperativo ético e civilizatório, apto a reconhecer a extensão da ofensa e a promover, ainda que minimamente, a restauração da justiça.

2.5 DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Feitas essas considerações, para a correta fixação da indenização por dano moral, impõe-se a análise criteriosa não apenas da intensidade da lesão sofrida, mas também do necessário equilíbrio entre o grau do prejuízo experimentado e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, respeitando-se, ainda, o caráter compensatório à vítima e pedagógico-inibitório ao causador do dano.

O Código Civil Brasileiro oferece arcabouço normativo claro para a responsabilização civil, especialmente nos artigos 186, 927 e 944, os quais, conjugadamente, estabelecem que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, está obrigado à reparação integral, devendo a indenização ser fixada conforme a extensão do dano.

Ademais, o parágrafo único do artigo 944 admite a redução equitativa do montante indenizatório quando houver desproporção evidente entre a culpa e o dano causado, aplicando-se, nesse ponto, a moderação como parâmetro de justiça.

O valor do dano moral, portanto, não pode ser simbólico, a ponto de banalizar a gravidade da violação, tampouco exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento indevido. A finalidade da reparação moral reside tanto na compensação do sofrimento imposto à vítima quanto na imposição de um desestímulo ao ofensor, prevenindo condutas semelhantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera esse entendimento, reconhecendo que a revisão do
quantum
indenizatório por dano moral só é possível nas hipóteses de flagrante desproporcionalidade:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ENTIDADE HOSPITALAR. CONDUTA MÉDICA: IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. INCONFORMISMO. VALOR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS: CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$300.000,00 (trezentos mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos graves danos morais causados à vítima, que sofreu lesões físicas e neurológicas incapacitantes e permanentes, em razão de conduta imperita e negligente do corpo médico da recorrente, durante o pós-operatório. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .873.426/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). 4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1610166 BA 2019/0323334-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

No mesmo sentido, reafirma-se que a análise da razoabilidade e proporcionalidade do montante indenizatório deve considerar as peculiaridades do caso concreto, com vistas à reparação justa e equilibrada:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA N. 54/STJ. 1. Cuida-se de ação indenizatória proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos após ter sido atingido por projétil de arma de fogo disparado por marginais que fugiam de perseguição policial. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos, decidiu por dar provimento em parte à apelação dos autores para majorar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A análise acerca da razoabilidade e da proporcionalidade do quantum indenizatório demanda reexame das provas dos autos e, portanto, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Quanto ao termo inicial da incidência dos juros, o acórdão recorrido encontra-se em consonância ao entendimento sumulado desta Corte - Súmula n. 54 do STJ - segundo o qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso responsabilidade extracontratual", a fazer incidir a Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2171755 RJ 2022/0221920-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No caso em tela, é inegável que a autora/apelada, ainda com apenas 57 dias de vida, sofreu consequências trágicas e permanentes em decorrência do acidente, restando com cegueira, espasticidade, crises convulsivas e atraso severo no desenvolvimento motor e cognitivo. Tais danos comprometem de forma absoluta sua autonomia e qualidade de vida, autorizando, por si sós, a fixação de indenização compatível com a gravidade da lesão.

Contudo, é imprescindível considerar também a culpa concorrente da responsável legal da menor, e também da condutora do veículo atingido, que permitiu o transporte da criança sem qualquer equipamento de retenção infantil, violou frontalmente o disposto no artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal omissão, confessada em audiência, contribuiu de forma substancial para o agravamento das lesões, notadamente pelo fato de a criança ter sido arremessada para fora do veículo.

Nos termos do artigo 945 do Código Civil, a indenização deve ser fixada com base na comparação da gravidade da culpa das partes, o que autoriza, no presente caso, a mitigação do valor inicialmente fixado, sem, contudo, afastar o dever de indenizar do ente público.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva do Estado, a culpa concorrente da vítima ou de seu representante legal autoriza a redução proporcional do montante indenizatório, conforme reiteradamente decidido por esta egrégia Corte e pelo Tribunal da Cidadania.

Aplicando-se tais fundamentos, a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) mostra-se adequada, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos, especialmente quando presente a atenuação decorrente da culpa concorrente. Tal valor cumpre, com equilíbrio, as funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, atendendo aos critérios legais, constitucionais e doutrinários que regem a matéria.

2.6 DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalvo, contudo, que o ônus sucumbencial atribuído à parte autora permanecerá com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

3.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive no tocante à pensão mensal vitalícia.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ressalvada a isenção legal de que goza o Município de Bragança.

Condeno, ainda, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, a verba sucumbencial atribuída à parte autora terá a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025